Tribunal: TJDFT
Processo: 0722759-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEI 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA. VEDAÇÃO EM CONTRATO. CLÁUSULA ABUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os planos de saúde coletivos por adesão guardam particularidades frente aos privados familiares. Os primeiros são oferecidos apenas a um grupo reduzido de pessoas, em razão de uma relação de caráter profissional, classista ou setorial. Para os últimos, há uma liberdade de adesão dos beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar.
2. No caso de morte de titular de plano contratado na modalidade familiar, a alteração da titularidade para um dos dependentes mostra-se possível por tratar-se de contrato disponível a todos, independentemente da existência de vínculos empregatícios ou classistas. Ao contrário, na hipótese de morte do titular de plano coletivo por adesão, dá-se o rompimento da relação em face da qual foi disponibilizada a contratação do plano. Por essa razão, não é possível conferir interpretação extensiva ao Enunciado Sumulado número 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, para alcançar os planos coletivos por adesão.
3. O artigo 8o da Resolução 279/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar garantiu a aplicação dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998, para permitir a manutenção os dependentes do plano de saúde, em caso de morte do titular.
4. Não há qualquer regulamentação, seja ela administrativa ou legislativa, sobre a manutenção dos beneficiários na cobertura do plano de saúde, em caso de morte do titular do plano coletivo por adesão. Possível, entretanto, a aplicação por analogia dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998, pois havendo o mesmo fundamento, aplica-se o mesmo direito.
5. Abusiva a cláusula contratual por meio da qual veda-se a remissão, apenas em face da idade dos contratantes. O dispositivo mostra-se contrário ao Princípio da Igualdade e à análise funcional dos contratos.
6. Expostos todos os fundamentos suficientes para resolver a questão exposta no recurso, o Magistrado não está obrigado a analisar cada um dos dispositivos legais apontados pelo recorrente, dando-se por prequestionados os artigos de Lei apontados no recurso.
7. Recurso conhecido e não provido.